Tribunal: TJPA
Processo: 0803433-85.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803433-85.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: JONELMA MAIA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. CUMPRIMENTO POSTERIOR À LIMINAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que o condenou a fornecer tratamento de saúde à autora da ação, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda de objeto em virtude do cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico antes da concessão da liminar; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetivação da transferência hospitalar da paciente ocorreu somente após o ajuizamento da ação e a concessão da medida liminar, não havendo que se falar em perda de objeto.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a tese de perda de objeto em situações em que a obrigação é cumprida em razão de liminar, uma vez que sua confirmação por sentença é necessária.

A decisão monocrática combatida foi devidamente fundamentada, inclusive à luz da jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR), não havendo nulidade pela reprodução de seus fundamentos no voto colegiado.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública encontra respaldo no Tema 1002/STF, que reconhece tal direito mesmo quando a parte vencida é ente público da mesma esfera federativa da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico após a concessão de liminar não caracteriza perda de objeto da ação.

É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.021, §3º; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), DJE 06.07.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, APL 0001455-66.2015.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 23.09.2019; TJPA, AC 0801918-89.2021.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0803433-85.2023.8.14.0008

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

AGRAVADO:
JONELMA MAIA PINHEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 20508527), interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 19468880, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólumes os termos da sentença que condenou o agravante ao fornecimento de tratamento de saúde à agravada, condenando ainda este ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo como agravada
JONELMA MAIA PINHEIRO
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, de que a Municipalidade agravante já havia providenciado a transferência da apelante para Hospital de referência, antes mesmo do deferimento da liminar.

Aduziu ainda a necessidade de afastamento da condenação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 21650447)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da decisão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólumes os termos da sentença que condenou o agravante ao fornecimento de tratamento de saúde à agravada, condenando ainda este ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19468880):

“(...) Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Colendo Pretório Excelso e deste E. Tribunal.

No tocante à alegação de perda de objeto, esta não merece prosperar, eis que a transferência da apelada requerida se deu em razão de decisão liminar, que de modo algum esvazia o objeto das demandas judiciais, pois baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte e possui natureza precária, subsistindo o dever de confirmação da liminar em sentença, tal como ocorrera no presente caso concreto.

É nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando que o ente Estadual providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteada pelo recorrido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida.

2. Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida.

3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público.

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APL: 00014556620158140015 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES ARGUIDAS. PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Preliminar de Perda do Objeto rejeitada à unanimidade, uma vez que o cumprimento da medida liminar deve ser confirmado em sentença.

(...)

5- Apelação conhecida, desprovida à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08019188920218140006, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2022)

Já em relação ao pleito pelo afastamento dos honorários sucumbenciais, de igual modo, melhor sorte não assiste a Municipalidade apelante, eis que o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público
, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da sentença no tocante à condenação do ente federativo, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, nos termos do presente decisum.

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, dos autos extraio que, ao contrário do que alega o agravante/apelante o tratamento médico só se efetivou após ao ajuizamento da ação de origem e deferimento da liminar, eis que o feito fora ajuizado em 31/08/2023, a liminar fora deferida em 05/09/2023 (ID n. 19380277), e a paciente/agravada somente fora transferida em 07/09/2023, consoante afirmado em contestação (ID n. 19380286), ou seja, não havendo o que se falar em cumprimento da obrigação em momento anterior à judicialização do caso concreto.

Outrossim, tendo sido condenada a agravante, não há o que se falar em afastamento dos honorários sucumbenciais, sobretudo diante do Tema 1002/STF.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19468880, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2025